Tribunal: TJSP
Processo: 1004678-31.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos lançados na conta corrente da autora – Débito inexigível – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004678-31.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA DA PENHA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
PREVISUL - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004678-31.2020.8.26.0005 -Voto no 23857
2
Apelação Cível no 1004678-31.2020.8.26.0005
Comarca: Foro Reg V São Miguel Paulista
Apelante/apelado: Maria da Penha Silva (justiça gratuita)
Apelado/apelante: Seguradora Previdência do Sul
Juíza: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
VOTO 23857
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Descontos indevidos lançados na conta corrente
da autora Débito inexigível Danos morais configurados
Quantum que deve ser mantido em R$ 5.000,00

Razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida

Apelos desprovidos.
Trata-se de ação de inexistência de negócio jurídico cumulada com
danos morais ajuizada por MARIA DA PENHA SILVA contra SEGURADORA
PREVIDÊNCIA DO SUL julgada parcialmente procedente para: a) declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar a ré na devolução de
todos os valores descontados da conta corrente da autora, corrigidos pela tabela
do TJSP desde a data de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais, em parcela única, corrigidos pela tabela do TJSP desde a data da
sentença e com juros de mora de 1% ao mês da citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da execução.

Apela a autora buscando a reforma do julgado para que seja a
indenização por danos morais majorada, bem como os honorários.
Apela a ré sustentando a inocorrência de danos morais, ou
subsidiariamente, a redução da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004678-31.2020.8.26.0005 -Voto no 23857
3
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra a autora que ao consultar a movimentação de sua conta
corrente constatou a realização de descontos indevidos por parte da seguradora
ré desde o ano de 2017, resultando no valor de R$ 1.838,93. Afirmou que nunca
teve relação jurídica com a ré.
Citada, a ré ofereceu contestação.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A sentença está correta.
Com efeito, a autora demonstrou a existência dos descontos em
sua conta corrente (fls. 21/84), e a ré não demonstrou a regularidade na
contratação.
De fato, os documentos apresentados pela empresa ré não foram
capazes de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez
que a autora não reconhece referidos documentos.
Assim, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica e a
condenação da ré nos danos morais.
Sobre o tema, esclarecedoras as lições do ilustre Orlando Gomes:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém
experimenta em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente
produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial.
Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de compensação, e não de
ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o produziu, afasta-
se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da dor, porque se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004678-31.2020.8.26.0005 -Voto no 23857
4
reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao
culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (in “Obrigações”, 11a ed.
Forense, pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação, importante notar que a
caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido
segundo o senso comum do homem médio, conforme leciona Carlos Alberto
Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge
“ex facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de
presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o
entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral.” ( in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais, 2a Ed., pp.
202/204).
Na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua
repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o
grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.
Também deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao
sofrimento da vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004678-31.2020.8.26.0005 -Voto no 23857
5
requerente, bem como de aplicação excessiva da sanção ao agente.
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça nada equivaler “ao dano moral;
nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro desempenha
um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente” (Doutrina e Prática
das Obrigações, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense, pág. 451).
Assim, tendo em conta as circunstâncias que envolveram a
presente demanda, tem-se razoável a manutenção do dano moral em R$
5.000,00, conforme constou da sentença.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator